Tribunal: STF
Processo: ARE 1468045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 e reformou parcialmente a sentença para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de acordo com as normas anteriores às alterações promovidas pela referida emenda constitucional.



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os arts. 2º e 194, III, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer a suspensão dos autos até o julgamento final da ADI 6.279/DF - que tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida no presente caso. 



    Prossegue, aduzindo que “desde a Constituição Federal de 1934, a aposentadoria por invalidez para os atualmente designados servidores públicos vem sendo, em regra, calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, excetuando apenas situações expressamente selecionadas pelo Poder Legislativo” (fl. 9, Doc. 18).



    Assevera que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “é firme no sentido de que, no âmbito do RPPS, a regra geral é aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, sendo as exceções previstas expressamente em rol taxativo ” (fl. 10, Doc. 18).



    Pondera que “o critério “acidente de trabalho” como diferencial para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é, pois, constitucionalmente válido para conferir um benefício previdenciário com cálculo mais favorável, visto que o segurado se incapacita permanentemente para as atividades laborais durante o exercício profissional, produzindo riqueza para toda a sociedade, contingência social que ainda possui uma fonte de custeio diferenciada (contribuição SAT)” (fl. 11, Doc. 18).



    Argumenta que “não houve retrocesso na cobertura da contingência social, pois o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 continua garantindo o benefício de aposentadoria por invalidez permanente aos segurados do RGPS e também o mínimo existencial (nenhum benefício terá valor inferior a um salário-mínimo)” (fl. 23, Doc. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de se reconhecer a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 pelo acórdão recorrido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para reformar parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido e declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo (fls. 2-4, Doc. 16):



    “Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência do pedido com condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 24/09/2021 (55.1). 



    O réu alega que a data de início da incapacidade foi fixada em 03/09/2021, logo deve ser aplicada a regra da EC 103/2019 (59.1 e 60.1). 



    Por sua vez, o autor sustenta que o perito gerou dúvidas sobre o início da incapacidade, pois afirmou que ele pode estar incapacitado durante todo o período alegado, mas determina o início da incapacidade em 03/09/2021. Pugna pela fixação do início da incapacidade em 31/12/2020 (64.1). 



    Com contrarrazões do autor (68.1), os autos vieram conclusos para julgamento. 



    Fundamentação 



    No que se refere ao valor da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, é fato que a TRU da 4ª Região já declarou a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019 (grifei): 



    […]



    Dessa forma, o recurso do INSS não merece provimento. 



    É fato que o autor recebeu benefício por incapacidade de 25/05/2019 a 30/11/2019 (NB 627.940.994-9), de 09/01/2020 a 31/08/2020 (NB 630.961.938-5) e de 10/11/2020 a 30/12/2020 (NB 708.583.180-5), todos em razão de sequelas de hanseníase (6.1 e 7.1). Dois requerimentos de antecipação do benefício foram formulados em 25/09/2020 e 20/10/2020 (época em que as agências do INSS estavam fechadas por força da pandemia de Covid-19). Além disso, o autor voltou a requerer o benefício em 09/02/2021, indeferido por parecer contrário da perícia (6.1). 



    O perito reconheceu a presença de incapacidade laborativa, porém fixou o seu início em 03/09/2021 (19.1). Intimado para complementar o laudo, o perito disse que não era possível retroagir a DII para a DER (43.1): 



    […]



    Contudo, tendo em vista a doença do autor (sequelas de hanseníase), os períodos em que esteve em gozo de benefício por incapacidade e o reconhecimento de que ele passou a ostentar incapacidade total e permanente a partir de 03/09/2021, fundamentada na existência de "artropatia de Charcot com destruição parcial de tálus e calcâneo a esquerda", penso que ele jamais recuperou a sua capacidade laborativa. 



    Por essa razão, voto no sentido de conferir ao autor direito à percepção do auxílio por incapacidade temporária a partir de 31/12/2020 (dia seguinte à cessação do benefício nº 708.583.180-5), com sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente em 03/09/2021.”



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente